Tribunal: TJES
Processo: 0011228-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011228-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011228-28.2020.8.08.0048

APELANTE: ERICK OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por ERICK OLIVEIRA MOURA em face de Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto, postulando a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na dosimetria, com redução da reprimenda basal abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autoriza a redução da pena-base fixada no mínimo legal para patamar inferior na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, restaram incontroversas, limitando-se a Defesa a postular a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

O Juízo
a quo
deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase, em atenção ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela manutenção do enunciado da Súmula nº 231 no julgamento do REsp 1.869.764-MS.

O desprovimento do pleito recursal se impõe considerando a firme incidência do referido verbete na jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não permite que a pena seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal.

A Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, permanece em vigor.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR; STJ, AgRg no REsp n. 2.121.398/PA; STJ, REsp 1.869.764-MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011228-28.2020.8.08.0048

APELANTE: ERICK OLIVEIRA MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ERICK OLIVEIRA MOURA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 16886096), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se a Defesa a postular a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na etapa intermediária da dosimetria, reduzindo-se a reprimenda basal abaixo do patamar mínimo legal.

Ora, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante deixou de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em atenção à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

À míngua de agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, a reprimenda fora fixada de forma definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

À luz de tal contexto, insta salientar que a Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de
“não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes”. (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.)
(AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Destaque-se, ainda, que, no julgamento do REsp 1.869.764-MS, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz e Relatoria para Acórdão do Ministro Messod Azulay Neto, ocorrido em 14 de agosto de 2024, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu pela manutenção do enunciado de Súmula 231, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Desse modo, considerando que a incidência do referido verbete permanece firme na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o desprovimento do pleito recursal é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)